Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Ré constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922, do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Réu. Impõe-se, pois, reconhecer a perda superveniente do interesse processual, que exige a cassação da sentença e a extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Preliminar de ofício acolhida.
Processo extinto sem resolução do mérito.
Apelação Cível prejudicada.